Tribunal: TJDFT
Processo: 0740808-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SERVIDORA APOSENTADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 1.009. BOA-FÉ DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA, NO MÉRITO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou a ilegalidade da cobrança, bem como o recebimento de boa-fé da licença-prêmio em pecúnia. O recorrente alega inexistência de coisa julgada, uma vez que o objeto do processo no 0761129-42.2023.8.07.0016 é diverso do discutido no processo administrativo que determinou a devolução de valores. Afirma a validade da cobrança ante o devido processo legal, inclusive com a prévia ciência da servidora. Assevera o conhecimento e a má-fé da parte no recebimento de quantia indevida. Defende a possibilidade de repetibilidade de verbas alimentares ainda que constatada a boa-fé da servidora no recebimento da quantia.
2.O fato relevante. A autora é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e recebeu licença-prêmio em pecúnia no Valor de R$ 124.697,88. Insatisfeita com o valor recebido, ajuizou ação 0761129-42.2023.8.07.0016 no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, sendo reconhecido pelo Judiciário que os valores foram pagos aquém do devido, razão pela qual o Distrito Federal foi condenado a pagar a diferença da licença-prêmio convertida em pecúnia. A sentença transitou em julgado em 23/08/2024. Entretanto, a Secretaria de Estado de Educação, no processo administrativo SEI no 00080-00179412/2024-69, apurou o valor de R$ 17.774,92 a ser restituído pela autora em virtude de recebimento a maior de licença-prêmio em pecúnia. Dessa forma, a autora ajuizou a presente ação alegando que essa cobrança é indevida. Em sentença, o juízo de origem reconheceu a boa-fé no recebimento dos valores, bem como a violação da coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em aferir: (i) a existência de coisa julgada e (ii) se há comprovação da boa-fé da servidora no recebimento da verba paga por erro operacional ou de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de ausência coisa julgada. Nos termos do art. 503 do CPC, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. No caso, o processo judicial no 0761129-42.2023.8.07.0016 limitou-se à discussão da inclusão das verbas do auxílio alimentação, do auxílio saúde e do abono de permanência na base de cálculo da licença-prêmio. Por sua vez, o processo administrativo no 00080-00179412/2024-69 tem por objeto a incidência de rubricas diversas na base de cálculo da licença-prêmio, quais sejam: diferença de GAEE e GAA (ID 78366855 - Pág. 1). Logo, verifica-se que a discussão envolve matérias totalmente diversas, muito embora ambas tenham o condão de alterar o valor final da licença-prêmio convertida em pecúnia. Assim, não há que se falar em violação da coisa julgada. Preliminar acolhida.
5. Nos termos da tese firmada pelo tema 1.009 do STJ, “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasados em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
6. O caso dos autos se amolda ao paradigma e foi distribuído posteriormente a 19/05/2021, de modo que o Tema 1.009 deverá ser aplicado no julgamento da demanda.
7. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
8. Analisando os autos, é possível observar que, se a própria Administração, detentora de todas as informações da vida funcional da servidora, não foi capaz de realizar os cálculos da indenização com o devido acerto, não há como esperar que a servidora tenha tido condição de percebê-lo ao longo de vários anos.
9. Conforme demonstrado (ID 78366844), a recorrida se aposentou em julho de 2018 e recebeu a licença-prêmio convertida em pecúnia de forma parcelada, entre novembro de 2019 e outubro de 2022. Não só a base de cálculo é de difícil constatação pelo servidor, como a atualização monetária, o que evidencia a boa-fé da autora.
10. Constatada a boa-fé da servidora, afasta-se a possibilidade de restituição. Logo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a boa-fé da servidora no recebimento da quantia.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. No mérito, desprovido.
12. Isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 503.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 - Recurso Repetitivo - Tema 1009.